Tribunal: STF
Processo: RE 89411
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
APLICAÇÃO DA LEI MAIS FAVORAVEL A PROCESSOS ANTERIORES E
DEFINITIVAMENTE JULGADOS DEVE OBSERVAR A APLICAÇÃO ANALOGICA DO ART.
13, E PARAGRAFOS DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DA DECISÃO FINAL QUE INDEFERIR ESSE PEDIDO FORMULADO COM ESSE
FUNDAMENTO E QUE CABERA REVISÃO CRIMINAL EVENTUALMENTE. RE CONHECIDO
E PROVIDO.